Tribunal: STF
Processo: SS 5379
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de segurança ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO contra decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000, no sentido de 
    “antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário ora discutido e prorrogado por 60 (sessenta) dias os prazos de vencimento dos débitos de IPTU da agravante que venceram desde o ajuizamento da demanda até a data do julgamento deste recurso, sem a incidência de quaisquer penalidades, comunicando-se (CPC: art. 1.019, inc. I). No mesmo sentido, devem os autos ser gravados com segredo de justiça, haja vista as informações financeiras de cunho sensível compartilhadas nestes autos”. 
    Alegou o requerente que referida decisão foi proferida em autos de mandado de segurança contra si impetrado, que reverteu a decisão da origem, que havia negado a liminar, sob o alegado fundamento de que tal medida seria necessária para garantir a própria subsistência da empresa.
    Defendeu o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional, destacando a existência de precedentes desta Suprema Corte, no mesmo sentido da pretensão ora deduzida.
    Destacou a grave lesão à ordem pública, representada pela concessão dessa ordem judicial, bem como o inegável efeito multiplicador de que é dotada, acrescentando que representa indevida ingerência na gestão dos tributos devidos ao requerente.
    Postulou, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento do mandado de segurança impetrado na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Afaste-se, desde logo, o segredo de justiça sobre o trâmite desta contracautela, porque inexiste interesse público ou social a exigi-lo, e tampouco vieram a estes autos documentos ou dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade.
    Consigne-se, em prosseguimento, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal então elencadas (arts. 2º e 170, caput e parágrafo único).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para suspender a exigibilidade de crédito tributário, sem a incidência de qualquer penalidade.
    Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação adotada quando da concessão, por esta Presidência, da contracautela postulada nos autos da SS n° 5.363, bem como em outras semelhantes, que se seguiram, razão pela qual, reproduzo-a, adaptando-se aos fatos aqui em disputa.
    Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município requerente, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a todas as outras empresas existentes naquela urbe.
    Pese embora as razões elencadas pela ilustre prolatora dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do município requerente.
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São José do Rio Preto, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o seu orçamento, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do município. 
    Além disso, a concessão dessas benesses de ordem fiscal a uma empresa, denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087677-39.2020.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado do mandado de segurança a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se os interessados para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente